Tribunal: TJBA
Processo: 0503062-55.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503062-55.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: ESTER TEIXEIRA DA FONSECA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA DA FONSECA, ARSENIO PEREIRA DA FONSECA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
PRELIMINARES.ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
SENTENÇA

ULTRA

PETITA

. OCORRÊNCIA.
DANO

MORAL

FIXADO
EM VALOR SUPERIOR AO
PEDIDO

INICIAL.
PLEITO AUTORAL DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET SCAN PARA DEFINIÇÃO DE CONDUTA PARA PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

INDICAÇÃO MÉDICA. EMERGÊNCIA CONFIGURADA.
RECUSA INJUSTIFICADA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL POR NAÕ SE TRATAR DE HIPÓTESE PREVISTA NO DUT 60 DA ANS E ADAPTAÇÃO DO CONTRATO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.656/98.
EXAME PREVISTO NO ROL DE COBERTURA DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO QUE NÃO PODE SUPLANTAR A RECOMENDAÇÃO MÉDICA EXPRESSA.
DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
ILEGALIDADE DA RECUSA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM ART. 85 DO CPC. MANUTENÇÃO
.

1.

Caracteriza-se a
sentença
como "
ultra

petita
" quando o juiz concede à parte mais do que foi
pedido
na petição
inicial
. Se a petição
inicial
faz
pedido
expresso de indenização por
dano

moral
, a fixação do "quantum" em patamar superior ao indicado pela parte autora caracteriza julgamento "
ultra

petita”.

2.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam a cobertura do atendimento médico.

3.

O consumidor adimplente tem direito de receber o tratamento médico mais eficiente para o pronto restabelecimento de sua saúde, posto que as normas consumeristas definem que o contrato de seguro de saúde deve ser interpretado para si da forma mais benéfica.

4.

O STJ já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.

5.

Não merece reforma a sentença que, com base em indicação médica, determinou o custeio, por parte da seguradora, do tratamento do paciente.

6.

A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral in re ipsa, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo.

7.

Honorários fixados observado o disposto no Art. 85, §2.º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503062-55.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada ESTER TEIXEIRA DA FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA E NEGRA PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .